Tribunal: CARF
Processo: 10675.723110/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723110/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.740 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
DUOFERTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo-o quanto ao tema da incidência de multa qualificada, e
no mérito, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723110/2011-25
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
AUTOS DE INFRAÇÃO - FLS. 02/46.
Contra o sujeito passivo qualificado nos autos, foi lavrado o auto de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e reflexos de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em decorrência da constatação de omissão de receitas por presunção
legal - depósitos bancários de origem não comprovada, verificada no ano-calendário de 2007.
A consolidação do crédito tributário lançado pode ser assim demonstrada:
[..]

TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) E ANEXOS – FLS. 47/53.
Segundo a autoridade fiscal, a empresa apresentou, referente ao anocalendário de
2007, a declaração de rendimentos sob a forma de apuração pelo Lucro Real Trimestral. Os
valores declarados em DIPJ estão corroborados pelas respectivas DCTF e DACON dos períodos.
Instaurado o procedimento de fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar os
livros contábeis referentes à apuração do período, bem como os extratos que deram origem à
movimentação financeira no ano de 2007.
Lavrou-se Termo de Intimação solicitando a comprovação das origens dos
recursos creditados nas contas bancárias, conforme detalhamento apresentado em planilhas
anexas ao termo. Em resposta ao referido termo a pessoa jurídica relacionou os diversos créditos
a valores escriturados em livros contábeis e operações diversas de empréstimos.
Após análise dos livros Razão e Diário, constatou que os créditos que deram
origem à movimentação financeira do período foram devidamente escriturados. Grande parte
desta movimentação se referiu a empréstimos bancários, empréstimos com terceiros, descontos
de títulos, transferências entre contas de mesma titularidade e receitas de terceiros.
Especificamente em relação a créditos efetuados na conta 0142.003.00502458/4,
da Caixa Econômica Federal, relacionados a empréstimos diversos registrados em escrituração
contábil apresentada, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal solicitando a comprovação da
efetividade das operações de empréstimos. O contribuinte apresentou diversos documentos,
tendo sido aceitos todos aqueles que demonstraram inequivocamente as transferências mediante
cópias de cheques, TED, extratos e outros.
Novo Termo de Intimação Fiscal foi lavrado, relacionando os créditos cujas
justificativas foram insuficientes para demonstrar a verdadeira origem dos depósitos, totalizando
R$ 251.890,80. Diante da nova documentação apresentada, restaram comprovadas as
transferências de R$ 11.000,00 e R$ 6.500,00, corroborando os registros contábeis.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

Entretanto, com relação aos demais créditos não restaram comprovadas as efetivas
transferências que pudessem justificar as operações de empréstimos, assim como a simples
afirmação de que os depósitos em dinheiro efetuados por Cynthia são originários de seus
rendimentos obtidos na atividade rural não são suficientes para justificar as origens dos créditos
bancários.
Portanto, restou caracterizada a omissão de receitas com base em presunção
legal contida no artigo 42 da Lei 9.430/96, quando as origens de depósitos bancários não são
comprovadas, no valor total de R$ 234.390,80. Foi ressaltado que os valores de empréstimos
contabilizados nos livros não transitaram por contas de receitas, tendo como contrapartidas
contas de ativo ou passivo.
Com base nos valores de omissão, apurou-se IRPJ e CSLL suplementares a pagar
para o 3o Trimestre/2007. Da mesma forma, as omissões de receitas caracterizadas pelos
depósitos não comprovados levaram a apuração de PIS e COFINS suplementares a pagar. Os
demonstrativos de apuração foram juntados às fls. 52/53.

DEMAIS DOCUMENTOS E CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO - FLS. 54/2005.
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls. 54/2003.
O Termo de Encerramento foi juntado à fl. 2004 e o Aviso de Recebimento (AR)
de fl. 2005 atesta que a ciência do contribuinte foi dada em 10/11/2011.
IMPUGNAÇÃO - FLS. 2008/2016.
A impugnação foi apresentada em 12/12/2011, sendo que seu conteúdo pode ser
resumido conforme se segue.
A contribuinte tratou sobre a tempestividade do contraditório e o efeito
suspensivo da exigibilidade do crédito tributário lançado; também fez um resumo fático do
lançamento.
Em seguida, argumentou que, conforme demonstrado, a fiscalização, no item 7 do
TVF, relatou que não foram comprovados depósitos bancários efetuados no montante de R$
234.390,80. Conforme documentos apresentados à fiscalização, tais empréstimos na rubrica
EMPRÉSTIMOS CYNTHIA e EMPRÉSTIMOS DIVERSOS, referem-se a empréstimos
efetuados pela sócia CYNTHIA RABELO DE MORAIS.
Alegou o Sr. Auditor que a simples afirmação de que os depósitos efetuadas por
Cynthia não são suficientes para justificar as origens dos créditos bancárias.
Ocorre que pela simples análise da Declaração de Imposto de Renda da sócia
Cynthia verifica-se que ela possuía rendimentos suficientes para efetuar empréstimos à
sociedade, visto a atividade rural que exerce.
Os depósitos foram tomados como um indício de omissão de receita e ao se
esbaterem com as provas aqui acostadas, não consegue formar uma situação suficiente de
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

presunção de omissão de receita. Indício, para se tornar presunção válida, necessita
obrigatoriamente de uma prova que o consubstancie, o que no caso em pauta, não aconteceu.
Por fim, se o processo fiscal homenageia o princípio da verdade material, qual
seja, de dar as provas aqui contidas na impugnação o peso e a veracidade comprobatória dos
fatos alegados e se necessário abrir a prova pericial.
Citou entendimentos doutrinários e jurisprudência sobre o assunto, para concluir,
com base nas declarações de Imposto de Renda da sócia Cynthia Rabelo de Morais e ainda nos
registros contábeis da empresa, que deve ser acatada a origem dos depósitos efetuados na conta
corrente da impugnante.
Isto posto, a impugnante requer sejam acolhidos os fundamentos apresentados,
julgando-se, por conseguinte, nulo ou improcedente o lançamento constante do processo supra-
referido, ou sucessivamente, reduzindo-se o montante do débito e acréscimos.
Nos moldes da Lei n° 9.532, artigo 67, protestou ainda pela juntada de novas
provas a serem obtidas no curso deste processo administrativo.
Em sessão de 15 de janeiro de 2019 (e-fls.2031) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 24/01/2019 (e-fls. 2042), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 25/02/2019 (e-fls. 2044), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos iniciais, ou seja, de que os depósitos em questão decorrem
de empréstimos contraídos com a sócia Cynthia Rabelo de Morais, a qual possuo rendimentos
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

suficientes e justificados em decorrência de sua atividade rural, conforme comprovaria a
declaração e imposto de renda juntada nos autos.
Contesta a qualificação da multa, evocando o teor da Súmula CARF 141 e 252
É o relatório.

1 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de
ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo
2 presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
Na parte final do Recurso Voluntário (e-fls. 2049), a recorrente passa a discorrer
contra a exigência da multa qualificada, inclusive evocando súmulas deste CARF. Ocorre que
além deste tema não ter sido prequestionado na impugnação sequer houve incidência de multa
qualificada, como se verifica facilmente na e-fls. 6 destes autos.
Portanto, não conheço do Recuso Voluntário quanto ao tema da incidência de
multa qualificada.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O lançamento fiscal (e-fls.49 parágrafo 6) considerou não justificadas as
transferências e depósitos bancários em conta corrente da contribuinte. A autoridade fiscal
consignou no termo de intimação uma tabela com diversos depósitos e transferências bancárias,
intimando-a a justificar cada lançamento.
Em resposta, a recorrente respondeu (e-fls. 1431), relativamente a este ponto:
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

“2. Cumpre esclarecer que os valores dos depósitos em dinheiro, efetuados por
CYNTH1A. referem-se a recebimentos da mesma no exercício da atividade Rural em
espécie, conforme notas fiscais em anexo”.
Na impugnação a recorrente repete o mesmo argumento, que é novamente
apresentado no Recurso Voluntário. Trata-se de mera afirmação sem qualquer desenvolvimento
argumentativo. Nem mesmo a justificativa de que a origem dos recursos depositados pela sócia
Cynthia Rabelo de Morais estaria comprovados pela sua atividade rural foi sequer explicada.
Não que esta tese de defesa não careça de explicação, pois como se pode ver na
DIRPF de e-fls. 1523 a referida sócia teve realmente rendimentos de R$ 260.855,00, mas as
despesas de custeio e investimento foram de R$ 260.788,80, restando lucro de apenas R$ 66,20.
Como se vê, a simples cópia da DIRPF não é auto explicativa para a dúvida
legítima da autoridade fiscal.
Até mesmo o Acórdão transcrito pela recorrente no seu recurso (e-fls. 208)
demonstra a necessidade de que a fiscalizada:
1. apresente documentação hábil e idônea;
2. que a prova seja coincidente em data e valor com o suprimento de caixa;
3. a documentação deverá estar lastreada na existência de disponibilidade
dos recursos para o sócio mutuante.

Portanto, foi acertada a conclusão do relator do Acórdão recorrido quanto a este
único argumento da defesa, motivo pelo qual transcrevo abaixo como minhas razões de decidir:
O ônus da prova é do contribuinte fiscalizado que, devidamente intimado,
deveria comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos depósitos
bancários indicados de forma individualizada pela autoridade fiscal, e não o fez nos
casos especificados no TVF, relativamente a empréstimos contabilizados no valor de
R$234.390,80.
Em suma, a comprovação de origem, nos termos do disposto no caput do art. 42
da Lei no 9.430, de 1996, deve ser entendida como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente da pessoa jurídica autuada. Outro ponto importante é que
o vínculo desses documentos e do crédito bancário a que se refere deve ser
estabelecido pelo impugnante, não sendo admitida a indicação genérica de suposta
comprovação.
A impugnante alegou que, pela simples análise da Declaração de Imposto de
Renda da sócia Cynthia Rabelo de Morais, se verifica que ela possuía rendimentos
suficientes para efetuar empréstimos à sociedade, visto a atividade rural que exerce.
A Declaração de Imposto de Renda, quando muito, pode ser indicativa da
capacidade financeira da pessoa física no período correspondente, mas não se
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.740 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.723110/2011-25

presta a comprovar a origem do numerário depositado na conta corrente
bancária da pessoa jurídica da qual é sócia, em razão do caráter genérico do
documento referenciado.
No caso, não existe nenhum documento que possibilite estabelecer o necessário
vínculo entre os depósitos questionados pela fiscalização em demonstrativo próprio
que integra a autuação e a fonte da qual se originaram os recursos depositados, motivo
pelo qual deve ser mantido o lançamento.” Grifei.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário para,
no mérito e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 2070
DF CARF MF
Original